Tribunal: TJMT
Processo: 0001297-54.2019.8.11.0047
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001297-54.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 053.655.901-55 (APELANTE), ANA CANDIDA LAMOIA DE MORAES BRITTO - CPF: 082.038.996-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON MANTESSO - CPF: 411.507.081-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E FURTO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE.
MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1.1
CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 49 TCRR/TJMT. 1.2
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORFANDADE DE DOIS ADOLESCENTES E UM INFANTE.

1.3
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
. CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME NÃO CONSTATADA. AVALIAÇÃO NEUTRA MANTIDA. 1.4
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR
.
IMPROCEDÊNCIA. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. PRECEDENTES DO STJ.

2. PENA INTERMEDIÁRIA
. 2.1
APLICAÇÃO REDUTORA EM 1/6.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APLICAÇÃO NA SENTENÇA DA FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. 2.2
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA EMBOSCADA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CARACTERIZADA PELA PREMEDITAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS.
3. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIVERDADE.
INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA.
4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.1. A premeditação é evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, e denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base. Precedentes do c. STJ e Enunciado Orientativo no. 49 TCRR/TJMT (
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
).

1.2. Por não ser consequência natur
a
l do crime de homicídio, eis que nem toda vítima tem filhos,
a orfandade dos filhos da vítima, de tenra idade, é capaz de conduzir à exasperação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez, que as crianças foram privadas da companhia de seu pai
prematuramente
,
que, além de lhe proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para a formação de sua personalidade.

1.3. Não havendo provas seguras nos autos de que a própria vítima contribuiu para a sua morte, deve ser mantida a avaliação neutra da circunstância comportamento da vítima. Inteligência do Enunciado no. 23 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.4. Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

2.1 Se a fração adotada na sentença para dosar a pena basilar é a mínima autorizada pela jurisprudência, carece de interesse recursal o pedido que vise obter benefício maior ainda do que os tribunais entendem possível em casos semelhantes, mormente, se o apelante em uma das fases – intermediária - já se beneficiou mais do que a jurisprudência admite.

2.2 A circunstância judicial considerada prejudicial ao apelante caracterizada pela premeditação, se encontra evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa e não se confunde com a agravante da emboscada, que se traduz pela colocação do agente em atitude de espera, ou seja, de armadilha, para que possa atacar a vítima repentinamente.

3.Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade.

4
.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso

de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Ferreira do Nascimento
, contra a sentença, pela qual foi condenado pela prática dos crimes capitulados no
art
.
121, §2.o,
(Homicídio Qualificado
) inc. III,
(meio cruel)
IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
e art. 69 do CP
(concurso material)
c.c

art.
155,
caput
do CP
(Furto Simples)
, totalizando a reprimenda de
19 anos e 10 meses de reclusão e 12 dias
-
multa
.

(Id.134956256)

Em suas
razões
recusais, a Defesa pugna em suma:
1) reajuste da dosimetria da pena
, com o fito de
neutralizar
na
primeira fase
: 1.1) culpabilidade; 1.2) consequências do crime; e 1.3) aplicação da circunstância comportamento da vítima como favorável; 1.4) redução do
quantum
de exasperação da pena-basilar,
2)

segunda fase,
2.1)
quantum
de aumento na fração; 2.2) ocorrêncis
bis in idem
na aplicação da agravante da emboscada ;
3)
Revogação da prisão preventiva.
4) isenção das custas processuais
(Id.134956262)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (Id.134956273).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer opinando pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.141927679):

“Apelação Criminal:
Homicídio Qualificado e Furto. Art. 121, § 2o incisos III e IV, e Art. 154 “caput”, ambos do Código Penal. – 1) Pretendida revogação da prisão preventiva do recorrente Daniel para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência dos requisitos legais que justifiquem a sua custódia cautelar, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. – Inconcessibilidade – No caso em comento, o apelante Daniel permaneceu preso durante toda a instrução processual, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, os quais permanecem após a sua condenação proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. – Ademais, consabido a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus prevista no art. 316 do CPP, que prevê que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, o que, in casu se mantém incólumes. – 2) Pleito pela revisão da penabase dos crimes homicídio qualificado e furto para o apelante Daniel, afastando-se a valoração negativa das circunstancias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, por serem inerentes aos tipos penais, bem como para que seja considerada a favor do increpado o comportamento da vítima. – Inadmissibilidade – In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado sentenciante bem valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e consequências do crime, em relação ao crime de homicídio qualificado, posto que o apelante Daniel cometeu o crime de forma premeditada, é réu multirreincidente (Id n°. 134956238-Pág. 01/02), bem como em razão do crime a vítima deixou uma esposa e 03 (três) filhos menores órfãos com a idades de 08 anos, 13 anos e 14 anos, que passaram a enfrentar dificuldades financeiras, posto que a vítima era a responsável pela maior parte dos negócios financeiros da família, o que justifica o aumento da sua penabase do crime de homicídio qualificado na fração de 1/8 (um oitavo), como bem fundamentado pelo magistrado de piso. – De igual forma, no que refere ao crime de furto, vez que o magistrado sentenciante valorou negativamente, os antecedentes do apelante Daniel em razão da sua multirreincidência (Id n°. 134956238-Pág. 01/02). – Há de esclarecer também, que ao contrário do sustentado pela defesa do apelante Daniel, não há como prosperar o pleito defensivo de reconhecimento da circunstância judicial favorável consistente no comportamento da vítima, posto que a vítima Adilson Mantesso em nada contribui para o crime bárbaro de homicídio qualificado premeditado e praticado pelo increpado Daniel. – Assim, imperioso, se faz concluir que a dosimetria da penabase dos crimes de homicídio qualificado e furto aplicada ao increpado Daniel, não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado de piso. – 3) Pretendida majoração das penas dos crimes de homicídio qualificado e furto na fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria do apelante Daniel, sob argumento de desproporcionalidade do aumento realizado por ausência de fundamentação idônea e por suposta ocorrência do bis in idem. – Improcedente – A insurgência defensiva, nesse ponto também não comporta provimento, vez que o magistrado de piso de forma escorreita, procedeu com a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, considerando apenas no final a agravante da emboscada prevista no art. 61, inciso II, “c”, do Código Penal, que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, para exasperar a pena do apelante Daniel, o que não configura a ocorrência do bis in idem, sustentado pela defesa. – 4) Da pretendida concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Daniel. – Improcedente – Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
14 de novembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relato

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Daniel Ferreira do Nascimento
solicitou à vítima
Adilson Mantesso
, através de aplicativo “
Whats-App
” para que entregasse marmitas, em uma casa localizada no Distrito de Lucialva, local ermo da cidade de Jaúru/MT.

Durante a entrega,
Daniel
solicitou que a vítima entrasse no imóvel, ao argumento de que estava capinando o lote, assim, abruptamente, atacou a vítima
Adilson
com um canivete, deferindo-lhe, um total,
12 golpes
na região do pescoço e braço. (Fato 1)

Consta ainda, que após ceifar a vida da vítima,
Daniel
subtraiu 1 celular Samsung modelo J5, 1 carteira pessoal com cartões e documentos, e 1 folha de cheque com o valor de R$800,00 da Cooperativa de Crédito Sicredi. (Fato 2)

Diante desse cenário,
Daniel Ferreira do Nascimento,
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de Jauru/MT e condenado
como autor do crime de
Homicídio e Qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e Furto
(art. 121, § 2o, incisos III e IV e art. 155 todos do Código Penal)
, às reprimendas, respectivas, de
19 anos 10 meses de reclusão e 12 dias-multa
, a iniciar-se em regime
fechado.
(ID. 124016089 – Pág. 155/169)

A defesa do apelante não demostrou pretender discutir aspectos relativos à materialidade ou autoria dos crimes narrados na inicial, desse modo, passo a análise ao que tange ao pleito quanto a dosimetria da pena e revogação da prisão.

1. MITIGAÇÃO DA PENA BASE- DO CRIME DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO

Na
primeira fase
, foram considerados desfavoráveis a
culpabilidade, antecedentes
(não objeto de discussão desse recurso),
e consequências,
a propósito, colaciono trechos da decisão em foco:

A
culpabilidade
é acentuada, visto que a conduta foi premeditada, já que o réu se deslocou até o local do crime em posse de arma branca, aguardando a chegada da vítima. Quanto aos
antecedentes criminais
, em pesquisa no sistema SEEU o réu possui PEP n.
0000801-35.2013.8.11.0047
, no qual há 04 (quatro) Guias, sendo que as mais recentes com trânsito em julgado da sentença em
17/06/2015 e 28/01/2013
, as quais são aptas para configurar a
multireincidência
. Não há informação nos autos quanto à
conduta social
do réu para apreciação. No tocante à
personalidade
do agente, não há informações concretas para precisar tal circunstância. Os
motivos do crime
são atinentes ao próprio tipo penal. As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, porque a conduta foi perpetrada com meio cruel, todavia, como foi utilizada para qualificar o delito, sendo vedado o
bis in idem
, deixo de valorá-la. As
consequências
do crime também são desfavoráveis, visto que a vítima deixou esposa e 3 (três) filhos menores, bem como foi necessário o encerramento de parte das atividades empresariais. O
comportamento da vítima
em nada influiu no resultado.

Pois bem.

1.1

Conforme registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Dito isso, os elementos do conjunto fático- probatório assinalam que o apelante agiu com intento homicida, uma vez que contatou a vítima, por meio de contato telefônico, solicitando marmitas para serem entregues em uma casa, atraindo assim, a vítima, para que adentrasse ao imóvel, quando abruptamente atacou a com um canivete, fato este que evidencia uma maior reprovabilidade do comportamento e autoriza a depreciação da culpabilidade.

A propósito, o
Enunciado no. 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é bastante claro ao dispor que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Logo,
não
há como se reputar inidônea a motivação lançada para negativar a culpabilidade do apelante.

1.2

Quanto a
consequências do crime
, também entendo ser possível a negativação, pois,
In casu
, a vítima deixa viúva e

três filhos menores (8 anos, 13 anos e 14 anos), em especial por ser inegável, em tais casos, que, para o resto de suas vidas, os menores são privados de conviver com pai/mãe ou receber qualquer auxílio material ou emocional deles.

Portanto, entendo que a orfandade dos adolescentes e da criança extrapola a consequências naturais do delito, especialmente considerando a tenra idade dos dois infantes.

Nessa linha de raciocínio, o STJ entende, que:

“(...) As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. (...)” (HC 645.285/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

Igualmente, é o entendimento desta Corte:

“Conquanto o homicídio sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho (a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequência do delito.

Conquanto não tenha sido reconhecida na sentença, torna-se imperativa a redução da pena do acusado em virtude da menoridade relativa, já que tal circunstância sempre atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.(N.U 0000838-52.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

1.3
No que se refere ao pleito de consideração do
comportamento da vítima,
para considerar como circunstância favorável ao apelante, vejo que deve ser mantida a avaliação neutra.

Nesse sentido, destaco que o
comportamento da vítima
é circunstância judicial “
ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
[...].
Se não restar evidente a interferência da vítima
[...],
essa circunstância deve ser considerada neutra
” (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 12.2.2020).

Em complemento, o
Enunciado no. 23 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dispõe: “
O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribuiu decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações
”.

Na hipótese, os jurados reconheceram o
motivo cruel
(vários golpes de canivete) e o
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, circunstâncias que, por razões lógicas,
afastam
a ideia de que ela concorreu para a
própria
morte.

Nesses termos, deve ser preservado o
juízo neutro
do modal
comportamento da vítima
.

Assim, forte nesses argumentos
mantenho a análise desfavoráveis.

1.4
No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em
2 anos e 3 meses
acima do mínimo legal para cada circunstância judicial negativa, não merece reparos.

E faço tal afirmação levando em conta, tanto o preceito secundário do crime de homicídio qualificado que comina pena de
12 a 30 anos
de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 18 anos que, divididos por 8, resulta em
2 anos e 3 meses
, ou seja, a exasperação da pena-base no quantum estabelecido pelo juízo primevo mostra-se até mesmo benevolente ao apelante.

2. PENA INTERMEDIÁRIA – DO CRIME DE HOMÍCIDIO E FURTO

A defesa se insurge contra a
desproporcionalidade
no aumento da pena na
segunda fase
e para isso, requer que seja reduzido no patamar mínimo de 1/6, bem como alegou suposta ocorrência de
bis in idem
quanto a emboscada/ premeditação

2.1
Pois bem, de simples leitura da sentença, é possível perceber que o magistrado compensou a circunstância a atenuante com
confissão espontânea
com a agravante da
reincidência
na dosimetria dois crimes, contudo, agravou a pena em relação a
emboscada
(art. 61, II, “c” do CP), quanto ao crime de homicídio; e no crime de furto agravou com relação
para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
(art. 61, II, “b” do CP).

Feito estes esclarecimentos, quanto ao pedido defensivo de aplicar a fração mínima (1/6) na pena intermediária, vejo na sentença, que já foi atendido,
carecendo
, portanto, de
interesse recursal
de tal pleito. Inclusive, apenas para esclarecer, a exasperação utilizada pelo d. magistrado, foi totalmente benéfica ao apelante, sendo, inclusive abaixo dos 1/6, jurisprudencialmente aceitos para a exasperação da pena intermediária, portanto, mesmo que houvesse irresignação defensiva, nesse ponto, não merecia procedência.

Quanto a isso, necessário consignar que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39 da TCCR/TJMT
).

2.2

Quanto a alegação da ocorrência de
bis in idem
, com relação a
premeditação
, que foi utilizada quanto circunstância judicial desfavorável no que tange a culpabilidade, vejo que tal circunstância não se confunde com a agravante da
emboscada.

Isso porque, a premeditação, como já ressaltado neste voto, é evidenciada pelo
planejamento antecipado
da ação criminosa,
In casu
, demonstrado a partir do momento que o apelante planejou a entrega das marmitas em um local ermo.

Já a emboscada, se traduz pela colocação do agente em atitude de espera, ou seja, de tocaia, a fim de que possa
atacar a vítima de improviso,
e tal fato restou cabalmente demonstrado, uma vez que o apelante
solicitou que a vítima entrasse no imóvel, ao argumento de que estava capinando o lote, e assim, abruptamente, atacou a vítima com um canivete.

Nesse sentido colaciono o julgado do TJDFT:

“A agravante aboletada no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, deve ser reconhecida quando restou demonstrado no caderno processual que o réu agiu de emboscada, espreitando a vítima, atrás de um quiosque, para surpreendê-la e agredi-la.
20131110080013APR - (0007735-31.2013.8.07.0011 - Res. 65 CNJ) – 816191-

28/08/2014-

1a TURMA CRIMINAL- Relator

ROMÃO C. OLIVEIRA-

Publicado no DJE : 11/09/2014”

Diante de todo esse contexto, em que houve premeditação do crime e, também, a emboscada exercida pelo apelante s (tudo para contribuir com o sucesso da empreitada), não há que se falar em
bis in idem
na incidência da primeira para exasperação da pena basilar (premeditação) e da segunda como agravante (emboscada).

3.

DA ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

Não merece guarida o pleito de revogação da prisão cautelar, pois se avulta
impositiva a conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse particular, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, pela gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo
modus operandi
, que ocorreu por
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, abordando a vítima abruptamente com 12 golpes de canivete
demonstrando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
, bem como para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva e reiterados, ainda que minimamente, na sentença, ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência do desfecho condenatório e da garantia de ordem pública

Agrega-se, a título de reforço argumentativo, o fato do apelante ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir a ele o estado de liberdade neste momento processual, após ter confirmada a condenação a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, sem que haja alteração no contexto fático afastando o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...]1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(STJ – AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Dessarte, mantenho a prisão preventiva do recorrente.

4.

DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Da mesma forma,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Além do mais, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (
(TJ-MT 00015951620188110036 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021).

Por fim, o que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

Diante das razões expendidas,
conheço
o recurso, e na extensão, em
sintonia
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
nego provimento
à Apelação Criminal interposta, para manter a incólume a condenação de
Daniel Ferreira do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023